Tribunal: TJBA
Processo: 0001712-05.2013.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001712-05.2013.8.05.0018 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): MILENA GILA FONTES, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR APELADO: MANOEL BENEVIDES FILHO Advogado(s):PEDRO PAULO BATISTA ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A DISPOSITIVOS DO CÓDIGO CIVIL, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação em mandado de segurança, manteve sentença concessiva da ordem para determinar a ligação de energia elétrica em imóveis situados em área de preservação permanente, sob o fundamento de prevalência, no caso concreto, dos direitos fundamentais à moradia digna e ao acesso a serviço público essencial. A parte embargante alegou omissão quanto ao exame expresso dos arts. 186 e 884 do Código Civil; 373, I, e 489, II, do Código de Processo Civil; e 93, IX, da Constituição Federal, para fins de prequestionamento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, especialmente para fins de expresso prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais invocados pela embargante. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia por mero inconformismo da parte. 4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e suficiente as questões devolvidas ao Tribunal, inclusive quanto à legalidade da conduta da concessionária, ao ônus probatório no mandado de segurança e à fundamentação da decisão, ainda que sem menção literal a todos os dispositivos apontados pela embargante. 5. O prequestionamento não exige referência expressa e individualizada a cada dispositivo legal ou constitucional suscitado, bastando que a matéria tenha sido efetivamente debatida e decidida no julgamento. 6. A tese de licitude da recusa da concessionária foi afastada no acórdão recorrido; também se reconheceu a suficiência da prova pré-constituída apresentada na impetração e a inexistência de enriquecimento sem causa, uma vez que o serviço público prestado será remunerado pelas correspondentes faturas de consumo. 7. Não configurada omissão, tampouco qualquer outro vício sanável, inviável o acolhimento dos embargos, evidenciando-se a tentativa de utilização do recurso como sucedâneo recursal para reabertura da discussão já decidida. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. O prequestionamento considera-se atendido quando a matéria devolvida ao julgamento foi efetivamente apreciada, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais e constitucionais indicados pela parte. 3. Inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, impõe-se o não acolhimento dos embargos de declaração.” __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 373, I, 489, II, 931 e 937; CC, arts. 186 e 884; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 98. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 0001712-05.2013.8.05.0018, sendo Embargante Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA e Embargado Manoel Benevides Filho, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e não acolher os embargos de declaração. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator